Tribunal: TJDFT
Processo: 0701128-56.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGIBILIDADE DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (EC 87/15). MODULAÇÃO DE EFEITOS.
1. A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme EC 87/15, depende de lei complementar veiculando normas gerais. RE 1.287.019 (Tema 1.093).

2. Por força da modulação dos efeitos, a declaração de inconstitucionalidade somente se aplica às demandas propostas após a Sessão de julgamento daquele recurso (24/02/21), a partir do exercício financeiro de 2022.